Tribunal: TJDFT
Processo: 0745845-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DILIGÊNCIAS (INFRUTÍFERAS) À LOCALIZAÇÃO DA PARTE REQUERIDA. NÃO CONCRETIZADA A SUA CITAÇÃO. INDEFERIDO O PEDIDO DE CONSULTA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. NÃO ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. APARENTE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. PREMATURA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. Trata-se de recurso interposto contra sentença extintiva do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95, em razão do requerente não ter informado o endereço atualizado do ex adversus para fins de citação válida.
II. Inicial tentativa de citação por oficial de justiça, sem êxito (ID. 23793718 – “ele (a) é desconhecido(a) no local”). Intimado a se manifestar o exequente aduziu que se empenhou em diversos meios de buscas na tentativa de localizar o endereço do réu, mas os resultados foram negativos, uma vez que o endereço localizado já teria sido diligenciado. Requereu, por conseguinte, pesquisas junto aos sistemas informatizados (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e INFOSEG) e em caso de busca infrutífera que os órgãos públicos e empresas que prestam serviço público fossem oficiadas na busca do endereço. Indeferida a diligência, e novamente intimado a se manifestar o recorrente quedou-se inerte.
III. Em que pese ser ônus do autor indicar o endereço da parte requerida para fins de citação, bem como adotar as medidas necessárias para viabilizá-la, inexiste óbice ao Juízo, por meio de consulta (no mínimo nos sistemas informatizados INFOSEG, BACENJUD e RENAJUD, entre outros), cooperar com as tentativas de localização da parte requerida, a fim de se obter a regular citação, notadamente se a parte requerente demonstra os esforços realizados à obtenção do endereço (CPC, artigos 6o e 319, §1o c/c Lei 9.099/95, art. 2o).
IV. Desse modo, no caso concreto, não há de se falar em absoluta desídia da parte requerente na promoção da citação, de sorte que a extinção prematura do processo, sem o esgotamento das tentativas de localização da parte requerida, afrontaria os princípios da celeridade, da economia processual e o da cooperação. Nesse sentido, os precedentes das três Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1247051. DJe 20.05.2020; 2a TR, acórdão 1301648, DJe 25.11.2020; 3a TR, acórdão 1159858. DJe 26.03.2019.
V. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios. (Lei 9.099/95, art. 55).